Tribunal: STF
Processo: RE 99148
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM, PELA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DECIDIDA A LUZ DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHAO, E NÃO DO ART. 188 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.